Tribunal: TJMT
Processo: 1012756-75.2022.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-17
Data de publicação: 2022-08-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012756-75.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ARMANDO GARCIA GARCIA - CPF: 063.198.409-78 (ADVOGADO), LUCILAINE CRISTINA RISSI - CPF: 274.826.198-44 (ADVOGADO), DARLE DE SOUZA OLIVEIRA - CPF: 020.499.221-40 (AGRAVANTE), UNIMED DE LONDRINA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 75.222.224/0001-47 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA - OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE – TRATAMENTO DA OBESIDADE –

PROCEDIMENTO NECESSÁRIO E COMPLEMENTAR AO TRATAMENTO DAQUELE QUE REALIZA CIRURGIA BARIÁTRICA – REQUISITOS DA TUTELA DEMONSTRADOS – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO

I - Verifica-se a existência de três requisitos para a concessão da tutela urgência, quais sejam: a) a probabilidade do direito invocado; b) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo; e c) a reversibilidade do provimento jurisdicional.

II - Estão presentes os requisitos autorizadores da tutela jurisdicional, dispostos no artigo 300 do Código de Processo Civil, quais sejam, o grau de probabilidade do direito invocado e a urgência da medida, que decorrem da necessidade urgente de retirada do excesso de pele, o que é considerado como continuidade do tratamento de obesidade mórbida com cirurgia bariátrica.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por DARLE DE SOUZA OLIVEIRA, com o fito de reformar a decisão que, nos Autos da Ação de Obrigação de Fazer de nº 1022147-16.2020.8.11.0003, ajuizada em face da UNIMED DE LONDRINA - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, indeferiu o pedido de tutela de urgência antecipada com que pretendia obter cobertura para a realização de cirurgia reparadora de flacidez.

Para tanto, aduz a agravante que, após a realização de cirurgia bariátrica, passou a ter que conviver não apenas com deformidades em seu corpo, em razão do excesso de pele e comorbidades decorrentes da obesidade mórbida, mas, também, com problemas de ordem psicológica.

O pedido liminar de efeito suspensivo foi indeferido.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, o cerne da questão gravita em torno da decisão que indeferiu o pedido liminar de tutela de urgência antecipada, com que a parte autora, ora agravante, pretendia a cobertura de cirurgia reparadora de flacidez.

Então, neste agravo, cumpre apenas verificar o preenchimento ou não dos requisitos para concessão da tutela provisória de urgência antecipada, previstos no artigo 300 do novo CPC,
in verbis
:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Da análise do artigo acima transcrito verifica-se a existência de três requisitos para a concessão da tutela urgência, quais sejam: a) a probabilidade do direito invocado; b) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo; e c) a reversibilidade do provimento jurisdicional.

Acerca dos requisitos autorizadores da tutela de urgência antecipada, orienta a jurisprudência pátria:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE PROCESSUAL - TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA - ART. 300 DO CPC - REQUISITOS AUSENTES - RECURSO NÃO PROVIDO. Não é cabível o deferimento de tutela antecipada se ausentes ambos os requisitos do art. 300 do CPC – a probabilidade do direito arguido e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. (N.U 1016102-39.2019.8.11.0000, C MARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2019, Publicado no DJE 21/01/2020)

No caso dos autos, estão presentes os requisitos autorizadores da tutela antecipada de urgência, previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, que exige a demonstração do grau de probabilidade do direito invocado e da urgência da medida.

Pelo que se extrai dos autos, o relatório médico apresentado pelo médico cirurgião plástico descreve o seguinte quadro clínico da paciente (id nº 133529191 – pág. 1):

Declaro, para os demais fins, que Darle de Souza Oliveira, CPF: 020433221-40, apresenta excesso de pele em braços e coxas, consequentes de perda ponderal pós-cirurgia bariátrica, o que vem ocasionando infecções de repetição impossibilitando-na de realizar suas atividades normais de maneira adequada, e
vejo a necessidade urgente
de correção cirúrgica para resolução do quadro de infecções dermatológicas recorrentes.

Na sequência, foram apresentados outros laudos, no id nº 133529190 – Pág. 1 e 133529189 – pág. 1, que recomendaram a realização da cirurgia da agravaante, além de laudo psicológico, que concluiu o seguinte:

Em suma, é irrefutável que a pele ao se distender não retorna mais em seu formato original, sendo a intervenção reparadora capaz de solucionar e amenizar as disfuncionalidades em vários aspectos da vida da envolvida após eliminar 64 kg
.

Portanto, com intuito de minimizar os impactos no que tange complicações e prejuízos informados ao longo do relatório
, a cirurgia plástica para redução de tecido pós-emagrecimento não se trata de procedimento meramente estético, mas sim, essencialmente reparador com finalidades que abarcam a qualidade de vida psicológica e física
, além da melhora funcional. Vale ressaltar também a necessidade de uma abordagem psicológica, que avalie e monitore as mudanças na autoimagem, para que tenha um tratamento completo e viável.

Então, para o sucesso e complementariedade ao tratamento a cirurgia reparadora é ferramenta necessária para melhora da situação presente iniciada após a perda ponderal e maciça de peso em que a pele teve retração.
Assim sendo, concluo ser impreterível o seguimento do tratamento de forma efetiva, pois mantê-la sob a condição de impedimento do acesso à continuidade do tratamento favorece danos psicológicos abundantes.
(destaquei e grifei)

Assim, é possível concluir que a negativa do procedimento cirúrgico prescrito por profissional médico habilitado colocaria em risco a saúde da agravada, o que revela a adequação da decisão que compeliu a operadora de plano de saúde, ora agravante, a autorizar e custear o tratamento indicado.

Nesse sentido, orienta a jurisprudência da Quarta Câmara Cível deste Tribunal:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PACIENTE COM OBESIDADE MÓRBIDA – PRESCRIÇÃO DE
CIRURGIA PLÁSTICA CORRETIVA PÓS BARIÁTRICA – NEGATIVA DE COBERTURA PELO PLANO DE SAÚDE – PROCEDIMENTO NECESSÁRIO E COMPLEMENTAR AO TRATAMENTO DE QUEM REALIZA CIRURGIA BARIÁTRICA - COBERTURA DEVIDA - REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC/2015 PREENCHIDOS
- DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O entendimento da Corte Superior é a de que: “Havendo indicação médica para cirurgia plástica de caráter reparador ou funcional em paciente pós-cirurgia bariátrica, não cabe à operadora negar a cobertura sob o argumento de que o tratamento não seria adequado, ou que não teria previsão contratual, visto que tal terapêutica é fundamental à recuperação integral da saúde do usuário outrora acometido de obesidade mórbida, inclusive com a diminuição de outras complicações e comorbidades, não se configurando simples procedimento estético ou rejuvenescedor”. (AgInt no REsp 1886340/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/05/2021, DJe 24/05/2021)

(N.U 1020247-70.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/01/2022, Publicado no DJE 27/01/2022)

Ademais, importa registrar que, conforme Informações Complementares do Superior Tribunal de Justiça, acerca do TEMA 1069, a suspensão em questão é excetuada quando em vista tutelas provisórias de urgência, quando presentes os seus requisitos.

Assim, como se vê, a decisão recorrida deve ser reformada, eis que a agravante demonstrou os requisitos para a concessão da tutela antecipada de urgência.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para reformar a decisão recorrida e, assim, determinar à agravada que autorize o procedimento pretendido pela agravante, qual seja, a cirurgia reparadora, na forma recomendada no laudo médico apresentado nos autos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/08/2022